Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-36.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700354-36.2019.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA AUGUSTO PAULINA RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE POR DECISÃO JUDICIAL. INVASÃO NA VIGÊNCIA DA INDISPONIBILIDADE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. CABIMENTO. 1. A indisponibilidade decretada por ordem judicial para assegurar indenização de prejuízo causado ao erário público é óbice instrasponível para qualquer instituto que afronte a natureza da indisponibilidade e viole a garantia ressarcitória. 2. A ré (ou seu antecessor) ocupa o imóvel que estava indisponível. E a questão da indisponibilidade não pode ser superada pela simples omissão do apelante quanto à ocupação do imóvel. A indisponibilidade também não é direito real de garantia, instituto específico de Direito Privado. 3. A indisponibilidade é um gravame imposto ao proprietário para assegurar o interesse público na reparação do prejuízo causado ao erário, não tendo sentido jurídico que o imóvel fique indisponível para o proprietário, privado, parcialmente, do dominus, e que a propriedade possa ser exercida e o gravame desconstituído em favor de um terceiro, que invade o imóvel, passa a exercer a condição de proprietário e se beneficia do mero decurso de tempo, para, inclusive, pleitear eventual prescrição aquisitiva. 4. O imóvel sujeito à indisponibilidade para ressarcir o erário não perde a condição de garantia ressarcitória, quer por ação direta do proprietário, como a venda, quer por omissão, a prescrição aquisitiva em favor do detentor. 5. Nas condições de ocupação descritas nos itens anteriores, também é devido, pelo ocupante, o pagamento de impostos incidentes sobre o bem no período, devendo ele, o ocupante, ressarcir o proprietário que os pagou ao Fisco e sub-rogou-se no direito de cobrá-los do devedor originário. 6. A ação reivindicatória confere ao proprietário o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos da parte final do art. 1.228, caput do CC. Essa ação objetiva restituir a coisa ao proprietário sem posse, para que ele possa exercer a soma dos poderes de domínio: usar, fruir e dispor do imóvel. A partir daí é possível elencar os requisitos essenciais desta ação: titularidade do domínio, individualização da área e a posse injusta. 7. O apelante é o proprietário registral do imóvel e há individualização da unidade habitacional. De acordo com a narrativa apresentada na defesa, a apelada adquiriu a posse do imóvel por meio de contrato verbal feito com pessoa estranha ao registro do bem. 8. O negócio, se existiu, não obedeceu às formalidades necessárias, pois a transmissão da propriedade do imóvel regular é ato solene e exige registro público (CC, art. 1.245), restando evidente a precariedade do contrato verbal e de eventual cessão de direitos. 9. Recurso conhecido e provido. A recorrente sustenta, sem indicar afronta a qualquer dispositivo legal, ser injusta a decisão que ordenou a imissão na posse de um bem abandonado há mais de 20 (vinte) anos, onde famílias de baixa renda se abrigaram com absoluta boa-fé. Aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de julgado deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1437288/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 6/4/2021). O apelo também não deve prosseguir quanto ao apontado dissenso interpretativo por três fundamentos: a) ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp 1894935/PR, Reatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 26/3/2021); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1755766/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/3/2021); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015